Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reintegração de posse de imóvel localizado no Guará II/DF.
2. Decisão anterior – a decisão agravada retificou o polo ativo da demanda, concedeu a gratuidade de justiça aos autores e deferiu a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor dos Espólios-autores.
II – Questões em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a regularidade da representação dos Espólios-autores e (ii) a existência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.
III – Razões de decidir
5. A alegação de nulidade da intimação da agravante-ré para desocupação do imóvel não foi examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar a matéria neste recurso, observados os seus estritos limites, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Os Espólio-autores, representados pelo inventariante, juntaram a procuração que outorgaram ao Advogado que os patrocina. Regular, portanto, a representação processual dos Espólios-agravados.
7. Com o falecimento dos primitivos ocupantes, a posse do imóvel foi transmitida aos herdeiros, desde logo e com os mesmos caracteres, arts. 1.784 c/c 1.206 do CC/2002.
8. A ação de reintegração de posse foi ajuizada há menos de ano e dia do alegado esbulho, art. 558, caput, do CPC.
9. Constatado que a petição inicial está devidamente instruída, a decisão que deferiu a reintegração liminar de posse deve ser mantida.
IV – Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.206, 1.784. CPC/2015, arts. 558, caput, 562 e 563.